Tribunal: STF
Processo: RE 1251658
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de embargos de divergência opostos em face de acórdão proferido pela Primeira Turma desta Suprema Corte no ARE 1.251.658- -AgR/SP, de relatoria da Ministra Rosa Weber, que está assim ementado (com os meu grifos):
    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CONSONÂNCIA DA DECISÃO ORA AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
    1. O entendimento assinalado na decisão ora agravada está em consonância com a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal.
    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
    3. Agravo interno conhecido e não provido.”
    Sustenta a embargante, em síntese, a divergência do julgado com o que decidido em decisões colegiadas desta Suprema Corte, e requer o “(...) conhecimento e procedência dos presentes embargos de divergência para o fim de ser aplicado ao caso dos autos o entendimento paradigma ou em dissídio com o acórdão recorrido.”
    Em contrarrazões, a parte embargada sustenta que “(...) é de se admitir que a decisão em Recurso está em perfeita consonância com a jurisprudência dominante da Corte.”
    Decido.
    Consigno, desde logo, que no âmbito da repercussão geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou o mérito do RE 1.265.549- -RG/SP, Ministro Dias Toffoli, Tema 1.092, e, reafirmando a jurisprudência desta Corte, fixou a seguinte tese (com os meus grifos):
    ”Recurso extraordinário. Processual. Competência. Justiça comum estadual e Federal. Complementação de aposentadoria. Instituição por lei. Vínculo decorrente de regime de direito público. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. Recurso extraordinário provido a fim de reconhecer a competência da Justiça comum estadual para processar e julgar a ação proposta pela parte ora recorrida. Tese de repercussão geral: Compete à Justiça comum processar e julgar causas sobre complementação de aposentadoria instituída por lei cujo pagamento seja, originariamente ou por sucessão, da responsabilidade da Administração Pública direta ou indireta, por derivar essa responsabilidade de relação jurídico- -administrativa.”
    Friso que, buscando modular os efeitos desse julgamento, foram opostos embargos de declaração.
    Na sessão virtual do Plenário de 04 a 14/09/2020, referidos embargos foram acolhidos “(...) para modular os efeitos do acórdão embargado de modo que os processos que tiveram sentença de mérito proferida até a data da publicação do acórdão do julgamento do recurso no Plenário do Supremo Tribunal Federal, 19 de junho de 2020, prossigam na Justiça do Trabalho até o trânsito em julgado e final execução (...)”:
    “Embargos de declaração. Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida e reafirmação de jurisprudência pacífica no STF. Competência. Justiça comum estadual e federal. Complementação de aposentadoria. Instituição por lei. Vínculo decorrente de regime de direito público. Modulação dos efeitos do julgamento para manter, na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e a final execução, todos os processos dessa espécie em que já houver sido proferida sentença de mérito até a data da publicação do acórdão do julgamento do recurso no Plenário Virtual da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (19/6/20). Embargos acolhidos, com modulação dos efeitos do acórdão embargado.
    1. A competência para o processamento de ações em que se busca a complementação de aposentadoria instituída por lei é da Justiça comum, porque ela é decorrente de relação de direito público.
    2. Modulação dos efeitos da decisão em que se reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar, até o trânsito em julgado e a correspondente execução, todas as causas da espécie nas quais houver sido proferida sentença de mérito até a data da publicação do acórdão do julgamento do recurso no Plenário Virtual da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (19/6/20).
    3. Embargos de declaração acolhidos, com modulação dos efeitos do acórdão embargado.”
    (RE 1.265.549-ED-RG/SP, Ministro Dias Toffoli – com os meus grifos e com grifos no original)
    Registro, bem por isso, que, nos presentes autos, a sentença de mérito foi proferida em 17/01/2008 (Evento 7, fls. 1-5), razão pela qual a situação em exame é abarcada pela modulação anteriormente referida. 
    Ressalto, por fim, tal como atestam precedentes desta Suprema Corte (ARE 1.239.283-AgR-EDv/SP, Ministro Roberto Barroso; RE 195.333-ED- -EDv-AgR/CE, Ministro Dias Toffoli; RE 522.729-AgR-EDv/MG, Ministro Gilmar Mendes; entre outros), a competência monocrática a mim conferida para dar provimento a recurso uniformizador quando o acórdão embargado contraria a jurisprudência dominante do Tribunal, mormente quando oriunda do Plenário, o mais qualificado de seus Colegiados.
    Honorários advocatícios recursais
    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC/15.
    Em face do exposto, conheço e dou provimento aos presentes embargos de divergência para, em ato contínuo, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c §1º do art. 21 do RISTF, negar provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo.
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator